Tribunal: TJPA
Processo: 0837376-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837376-63.2018.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS MONTEIRO PINHEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Domingos Monteiro Pinheiro em face de decisão monocrática que não conheceu a apelação interposta, determinando a incompetência da justiça estadual para julgar o recurso que tratava sobre ação de concessão de aposentadoria por invalidez, remetendo os autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a competência para julgamento do recurso da apelação e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez ou somente o benefício por incapacidade temporária acidentário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que autarquia federal figure como parte, excetuadas as ações decorrentes de acidentes de trabalho, cuja competência permanece na Justiça Estadual.

4. Comprovada a natureza acidentária da demanda, reconhece-se a competência da Justiça Estadual para julgamento do recurso de apelação.

5. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige incapacidade total e permanente, bem como insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

6. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, com aptidão para retorno ao trabalho e possibilidade de exercício de atividades compatíveis com suas limitações.

7. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

a. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações relativas a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, ainda que figure no polo passivo o INSS.

b. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DOMINGOS MONTEIRO PINHEIRO, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao entendimento de que o feito envolveria autarquia federal (INSS), sendo, portanto, da competência da Justiça Federal.

A demanda originária consiste em uma Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pelo agravante em face do INSS, na qual narra que sofreu acidente de trabalho em 16/05/2016, quando uma chave de fenda atingiu seu olho direito, ocasionando cegueira, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 15/05/2017.

Alega a permanência da incapacidade laborativa e da natureza acidentária da moléstia, requerendo na inicial o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentária desde a cessação administrativa, ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Em suas razões, o agravante sustenta que a demanda originária versa sobre concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, circunstância que atrai a competência da Justiça Estadual. Além disso, que o laudo pericial produzido nos autos atestou que a incapacidade decorre de acidente laboral ocorrido em 16/05/2016. Por fim, que não se trata de hipótese de exercício de jurisdição federal delegada, mas de competência própria da Justiça Estadual para julgamento de causas acidentárias.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 31232452
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente agravo interno reside em verificar se a competência para o julgamento da Apelação Cível é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal e, caso superada a questão de competência, analisar se o agravante faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Após uma análise mais acurada dos autos, verifico que, de fato, o benefício pleiteado pelo agravante é decorrente de sequelas resultantes das lesões sofridas em acidente de trabalho.

É notório que, a demanda cujo objeto é benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, atrai a competência da Justiça Comum Estadual, inclusive, em sede recursal, diferente do que ocorre nas ações previdenciárias que não envolve acidente laboral, onde esta Justiça atua tão somente por delegação nas comarcas onde inexista Vara Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Tal entendimento resta consolidado nas Súmulas 501, do STF e 15, do STJ,
in verbis
:

Súmulas 501, STF - Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista".

Súmula 15, STJ - Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho".

Desse modo, exerço o juízo de retratação nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, para reconhecer a competência deste E. Tribunal de Justiça e, por via de consequência, CONHECER do recurso de apelação posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passemos para a análise do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Nos termos do art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, nota-se que os requisitos necessários para a concessão do benefício são:

(a) qualidade de segurado;

(b) cumprimento da carência, quando exigida;

(c) incapacidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

Quanto aos dois primeiros requisitos, não existe nenhuma controvérsia, devendo a análise se limitar à questão da incapacidade para o exercício de atividade.

O laudo pericial de
ID 25580739
teve a seguinte conclusão:

- O autor está incapacitado PARCIAL E PERMANENTEMENTE para o trabalho, com redução da capacidade laborativa para aquelas atividades que exijam boa visão binocular.

- Está apto a retornar ao seu trabalho.

- Esteve incapaz para o trabalho no período de 16.05.16 a 21.09.17 (último documento médico).

- O autor apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e suas limitações se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, Quadro nº 1, tendo direito ao Auxílio-acidente.

A perícia foi expressa ao afirmar que o autor não se encontra totalmente incapaz para o exercício das atividades laborais que garantam a sua subsistência, mas apenas com redução da capacidade para determinadas funções que exijam visão binocular. Assim, o laudo aponta que o autor está apto ao retorno ao trabalho, ainda que com limitações.

Não se verifica, portanto, a presença do requisito essencial previsto na Lei nº 8.213/91, qual seja, a incapacidade total e a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nessa linha, a sentença
a quo
, ao conceder apenas o benefício por incapacidade temporária acidentária no período indicado pela perícia e afastar a aposentadoria por invalidez, encontra-se em consonância com o conjunto probatório, não existindo nos autos elementos que infirmem a conclusão pericial ou que demonstrem a inviabilidade de reabilitação profissional do agravante.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática somente para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a Apelação Cível, mas não acolhendo o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, por ausência de cumprimento dos requisitos necessários, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026